Tribunal: STF
Processo: ARE 1404378
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONSIGNADA NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.